Tribunal: TJMT
Processo: 0002068-88.2019.8.11.0093
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002068-88.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELIANAI ARAUJO DE SOUZA - MADEIRAS - CNPJ: 05.657.373/0001-53 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DEFENSORIA PÚBLICA INEXISTENTE NA COMARCA – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE –

QUANTUM
– COMPATIBILIDADE COM ESFORÇO EMPENHADO PELO PROFISSIONAL – MANUTENÇÃO – DESPROVIMENTO.

É pacífico o entendimento de que os honorários advocatícios do advogado dativo devem ser custeados pelo Estado, quando não há órgão da Defensoria Pública instalada, já que o profissional não ser obrigado a exercer o
múnus
público de maneira gratuita.

Não merece retificação o valor arbitrado, em favor do Defensor Dativo, quando se constatar que remunera adequadamente o profissional nomeado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela empresa Recorrida, por meio de defensor dativo, julgou improcedente o pedido e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais) em favor do advogado nomeado (id. 158058699, págs. 01/02).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a sentença foi de improcedência, mas houve a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, o que, no seu entendimento, contraria o interesse público, visto que a curadoria deve ser exercida pela Defensoria Pública.

Salienta que, mesmo não existindo Defensor Pública na Comarca, deveria o Juízo ter designado um membro próximo.

Afirma que a sentença não observou o princípio da sucumbência e, portanto, não poderia ser condenado ao pagamento dos honorários do advogado dativo.

Com essas considerações, requer o provimento do Apelo, para afastar a condenação ou que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios para 1/5 do salário mínimo.

A Recorrida apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 158058705, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela empresa Recorrida, por meio de defensor dativo, julgou improcedente o pedido e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais) em favor do advogado nomeado
.

Colhe-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Elianai Araújo de Souza Madeiras, pleiteando o recebimento de R$ 189.582.70 (quinhentos e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), representado pela CDA n. 20153462.

Após a realização da citação por edital e a não manifestação da Executada, o Magistrado singular nomeou o advogado Juliano Berticelli, OAB/MT n. 12.121, defensor dativo, visto que não há Defensoria Pública na referida Comarca.

O Advogado dativo opôs os Embargos à Execução.

O Magistrado singular prolatou a sentença, julgando improcedente o pedido inicial e determinou, em favor do advogado nomeado, o pagamento de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais) a título de honorários advocatícios. Veja-se:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado nos embargos à execução.

Resolvo o mérito (CPC, art. 487, I e II).

V) Diante do grau de complexidade da causa e do êxito do trabalho realizado, arbitro em R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) os honorários em favor do defensor nomeado nos autos, como curador de ausentes, em favor da parte Executada/Embargante, Dr. Juliano Berticelli (OAB/MT 12.121), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso (Lei n. 8.906/1994, art. 23, § 1º; TJMT, 10001553320198110100, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que, o fato de existir Defensoria Pública, no Estado de Mato Grosso, não é suficiente para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado dativo, isso porque é sabido que há Comarcas que não são atendidas pela referida Instituição.

Ademais, entendo que não se mostra razoável que o Juiz, condutor do processo, determinasse a intimação da Defensoria Pública, sediada em Cuiabá, para que fosse designado um Defensor Público para atuar naquele processo, pois certamente haveria comprometimento da marcha processual, infringindo o princípio da celeridade e duração razoável do processo.

Não há desconsiderar que o advogado dativo não está obrigado a exercer o
múnus
público de forma gratuita.

Nessa esteira, tenho que a tese de afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado dativo não merece acolhimento.

O artigo 22, §1
o
, do Estatuto da OAB deixa expresso que o advogado dativo tem direito aos honorários fixados pelo Juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Veja-se:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º.
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, julgou o RESp n. 1665033/SC – Tema n. 984 –, no qual reconheceu que as tabelas de honorários, elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB
não vinculam o Julgador,
no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo, mas serve apenas de parâmetro para fixação. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS

– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL – SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING) – NECESSIDADE – VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB –
CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS
–
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
–
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS
–
TESES FIXADAS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão – a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos.

(...)

10. A utilização da expressão "segundo tabela organizada", prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB, deve ser entendida como referencial, visto que não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada, como contraprestação de serviços prestados, fora das hipóteses legais de contratação pública
. Já a expressão "não podendo ser inferiores", contida no parágrafo segundo, objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios.

11.
A contraprestação por esses serviços deve ser justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado, sem perder de vista que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta os diversos aspectos que orbitam o caso concreto. O referido dispositivo estabelece alguns critérios para conferir maior objetividade à determinação dos honorários, considerando elementos como a complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a expertise do profissional em assuntos análogos. A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam assentados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem tampouco serem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

12. Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda.

O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

13.
Na linha de precedentes das Seções de Direito Público, a tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa.

14.
Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, como realçado pelo decisum, nos casos em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade.

15. Recurso parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do
quantum
a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas alhures.

16. Proposta a fixação das seguintes teses: 1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;
3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República. (REsp 1665033/SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).

No caso vertente, verifico que o Magistrado
a quo
, ao arbitrar os honorários ao Defensor Dativo, não se utilizou da tabela da OAB, já que, na sentença, inexiste qualquer menção nesse sentido.

Dessa forma, é evidente que a sentença recorrida está em conformidade com o entendimento esposado no RESp repetitivo acima transcrito.

Resta verificar, portanto, se o valor arbitrado pelo Magistrado sentenciante – R$ 1.212,00
–
remunera, ou não, adequadamente, o trabalho prestado pelo profissional nomeado.

A remuneração do Advogado Dativo, diferentemente do sustentado pelo Estado de Mato Grosso, não está vinculada ao valor da causa e, muito menos, ao seu resultado.

Não se trata de verba honorária sucumbencial, mas de pagamento pelos serviços profissionais prestados, em virtude de a Comarca não possuir Defensor Público.

Nessa quadra, considerando que o Advogado Dativo realizou, adequadamente, o trabalho para o qual foi nomeado, teve que estudar o processo, elaborar a petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal e efetuou o seu protocolo, penso que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, porque arbitrado com moderação e justeza.

Frise-se que o montante fixado pelo Julgador singular é muito inferior ao estabelecido na tabela de honorários da OAB/MT, para ações semelhantes.

Vê-se, portanto, que o Juiz
a quo
agiu de forma moderada, evitando que o valor da remuneração do Defensor Dativo não fosse ínfimo, desestimulante e incompatível com a profissão.

Registro que é de conhecimento de todos que a conclusão do curso de Direito, ainda que em universidade pública, exige gasto financeiro elevado, o dispêndio de horas e horas de estudo e a privação do convívio com a família e amigos.

Dessarte, a remuneração do profissional deve ser condizente com a importância da sua participação no processo, o que se verificou no caso concreto.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nestas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023